Tribunal: STF
Processo: HC 232389
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.368.686/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, em razão do cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III (tráfico de drogas praticado em local de diversões de natureza social, cultural e recreativa), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ, sendo concedida a ordem para diminuir a fração alusiva à causa de aumento, bem assim reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O Tribunal de Justiça, em cumprimento à decisão, redimensionou a sanção para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 485 dias multa, fixando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, negando a substituição por restritiva de direitos. Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o agravo em recurso especial ao STJ. 



    5. No STJ, o agravo foi conhecido pelo Ministro Relator, que deu parcial provimento ao recurso especial, apenas para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3, reduzindo a pena definitiva para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, fixando o regime semiaberto, e 194 dias-multa. Sobreveio, enfim, o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta, em síntese, erronia na dosimetria da pena. Salienta fixada a pena-base 1/8 acima do mínimo legal, apenas em razão da natureza da droga apreendida (cocaína). Afirma tratar-se de motivação inidônea. Alega a ausência de fundamentação válida para a fixação do regime semiaberto. Aduz que a gravidade abstrata do delito não justifica a imposição de regime mais severo, referindo-se aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Destaca ser o paciente primário, menor de 21 anos e sem antecedentes criminais ao tempo do delito. Sublinha preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    7. Requer o redimensionamento da pena, com o abrandamento do regime inicial executório e a substituição por restritiva de direitos.   



    É o relatório.



     Decido.  



    8. No que concerne à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita à discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    9. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. No caso vertente, o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial, fez incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, redimensionando a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão. Quanto ao regime de cumprimento, considerou adequado o semiaberto, destacando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, conforme o título condenatório (e-doc. 4, p. 86), a nocividade do entorpecente apreendido (cocaína). Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...) Passo ao redimensionamento da pena. 



    Fixada a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa (e-STJ fls. 311/312). Na segunda fase, a pena retornou ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (e-STJ fl. 312). Aplica-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, e, em seguida, a minorante do tráfico privilegiado em 2/3, resultando a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. 



    Presente circunstância judicial desfavorável, fica estabelecido o regime prisional semiaberto e indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se mostrar recomendável à repressão e prevenção do delito. (...)” (e-doc. 4, p. 263; grifos nossos).



    11. A 5ª Turma, ao negar provimento ao agravo regimental protocolado pela defesa, adotou idêntica visão: 



    “(...) Na hipótese, no que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a reprimenda definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 194 dias-multa, havendo circunstância judicial desfavorável reconhecida no acórdão, não há ilegalidade na imposição do regime prisional imediatamente mais gravoso, o semiaberto. 



    De fato, a orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda no regime semiaberto. 



    De fato, "Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal" (AgRg no REsp n. 1.857.158/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).” (e-doc. 5, p. 5; grifos nossos).



    12. Não há ilegalidade no ato apontado como coator. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.        



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos). 



    13. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a existência de circunstância judicial negativa. Foi observado o figurino legal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 213.295-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpusora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 181.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 30/03/2021; grifos nossos).



    14. Da mesma forma, mostra-se incabível a substituição pretendida. Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos estão disciplinados no art. 44 do Código Penal:



    “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;



    II – o réu não for reincidente em crime doloso;



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.” (grifos nossos).



    15. No caso dos autos, o STJ concluiu ser incabível a benesse diante da existência de circunstância judicial desfavorável, assentada pelas instâncias ordinárias, o que indicava não ser recomendável a substituição. Com efeito, o Ministro Relator explicitou que, “presente circunstância judicial desfavorável, fica estabelecido o regime prisional semiaberto e indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se mostrar recomendável à repressão e prevenção do delito” (e-doc. 4, p. 263). 



    16. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser reparada. A substituição da pena corporal em favor do condenado não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. A orientação adotada mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada nos precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – RECORRENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – CIRCUNSTÂNCIA OCORRENTE NA ESPÉCIE – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (CP, ART. 44) – NÃO PREENCHIMENTO, PELO RECORRENTE, DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 07/02/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.605/RN, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014; grifos nossos).



    17. Registro que dissentir do entendimento veiculado nas instâncias antecedentes, de modo a se acolher a alegação do impetrante no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência da agravante, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 205.764-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 161.788-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



       



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator